Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005890-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0012-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA, ANTE A PERDA DO OBJETO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NO RECURSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Abel Doval Carames, contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, exclui-o da Execução Fiscal, proveu o recurso, e arbitrou honorários advocatícios.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, sob o argumento de que não foram analisados os pedidos alegados no recurso, no que concerne à fixação da verba honorária, que deveriam ser calculados sobre o proveito econômico.

Assevera que a fixação de honorários deverá ser por meio da observância da seguinte ordem: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Desse modo, aduz que o proveito econômico no presente processo é conhecido, e consiste naquilo que o Agravante deixou de pagar (Certidão de Dívida Ativa Atualizada).

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada contradição, de modo a condenar o Agravado no pagamento da verba sucumbencial, a ser calculada com base no proveito econômico obtido, de maneira escalonada, observada no artigo 85, do CPC.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso. (id. 138710159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR

Egrégia Turma,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, assim julgou:

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA POR PERDA DO OBJETO – RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.

Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
, II, do CPC/2015.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar, quanto às alegações contidas no Agravo, concernente ao pedido de condenação na verba sucumbencial, arbitrados com base no proveito econômico obtido.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe contradição no acórdão objurgado, porque deixou de observar as razões relativas à forma de arbitramento da verba honorária.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Não se deve considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Deveras, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, passaram os honorários advocatícios a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, no caso da condenação em desfavor da Fazenda Pública, observados os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. [...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4
o
, do citado artigo 85, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

No caso vertente, é certo que não houve condenação principal, porém, o proveito econômico coincide com a quantia da qual o Embargante logrou êxito em se eximir do pagamento, demonstrado pelo valor atribuído à causa ser o mesmo daquele constante da CDA.

Ressalta-se, por oportuno, que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade passiva do Agravante, ora Embargante, fato que, poderia atrair a aplicação do artigo 90, §4
º,
do CPC
[1]
, cuja redação determina a redução, pela metade, da referida condenação, porém, deixo de aplica-lo, por não ter sido arguido em grau recursal, e nesta fase, implicar em
reformatio in pejus.

Dessarte, em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste contradição a ser reconhecida,
porque a verba honorária fixada na importância de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa,

se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Abel Doval Carames.

É como voto.

[1]

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022